Tribunal: STF
Processo: ARE 1555161
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS AO MUNICÍPIO POR CONVÊNIO. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429 E ART. 11, I, DA LEI 8.429/92. LESÃO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. REPASSE A MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE ÓRGÃOS FEDERAIS. SÚMULA 208/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENTE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA. MODIFICAÇÃO PROMOVIDA 
PELA LEI 14.230/21. RESTRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. JULGAMENTO DA ADI 7042 E DA ADI 7043. LEGITIMIDADE DISJUNTIVA E CONCORRENTE ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E AS PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS. RESTAURAÇÃO DA COMPREENSÃO ANTERIOR À LEI 14.230/21. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA. 1.Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Porto Grande/AP em desfavor do ex-gestor municipal ante alegadas irregularidades na execução do Contrato n. 203/PCN/2014, firmado entre o município e o Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte, para a construção de uma quadra poliesportiva, e que teria supostamente causado prejuízo ao erário e violado princípios da administração pública (art. 10, VIII e art. 11, I, da Lei nº 8.429/92), indeferiu a petição inicial (art. 485, I, do CPC), ao fundamento de que nem ou autor nem a parte requerida figuram no rol do art. 109 da Constituição Federal, que fixa a competência dos juízos federais e que o eventual ingresso a posteriori de algum ente federal não sanaria a irregularidade. 2. Na hipótese, não há se falar em incompetência da Justiça Federal para conhecer e julgar a ação, pois a conduta imputada ao réu diz respeito a suposta malversação de recursos públicos federais repassados ao município por meio do Convênio. Nessa situação, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que tais recursos não se desvinculam de sua origem, sujeitando-se a controle das esferas federais. Nesse sentido: TRF1 – Quarta Turma, AG 1030352- 89.2019.4.01.0000, Desembargador César Jatahy, DJe de 28/03/2023. 3. Não se desconhece que, nos casos de desvio de recursos transferidos pela União ao Município, cuja verba já foi incorporada ao patrimônio da municipalidade, a competência para processar a julgar o feito será da Justiça Estadual, nos termos da súmula 209 do STJ (‘compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’). No entanto, quando a causa disser respeito à verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal, há de ser aplicada a Súmula 208 do STJ: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal’. 
4. Ademais, no julgamento das ADIs 7042 e 7043, o STF firmou a compreensão acerca da ‘existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil’ (ADI 7042, Relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, public 
28-02-2023; e ADI 7042, Relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno public 28-02-2023). 5. Conquanto a Lei nº 14.230/21 (art. 17, caput, da LIA) tenha restringido a legitimação ao Ministério Público, o STF assegurou às pessoas jurídicas interessadas à possibilidade de ajuizamento da ação de improbidade, como previa o art. 17, caput, 
da Lei nº 8.429/92 antes da inovação legislativa. 6. Destarte, considerando que as irregularidades apontadas dizem respeito a execução de obra que tem como fonte de custeio verbas de origem federal repassadas ao município por meio de convênio firmado com a União e que, portanto, são fiscalizadas por ente federal, o reconhecimento da competência da Justiça Federal é medida que impõe. 7. Apelação a que se dá provimento para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação” (fls. 12-13, e-doc. 31).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 35). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Afirmou que, na espécie, “houve a transferência de verbas federais ao município por meio de convênio e, posteriormente, a União manifestou formalmente seu desinteresse em continuar na lide” (fl. 6, e-doc. 41).



    Assinalou que, “nos termos do art. 109, I, da CF/88, a Justiça Federal é competente somente para causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas figurem como parte ou interessadas. Contudo, no caso concreto, a União, embora inicialmente tenha se manifestado nos autos, posteriormente reconheceu a ausência de interesse na causa” (fl. 7, e-doc. 41).



    Ressaltou que “o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que, uma vez manifestado o desinteresse da União, a competência deve ser remetida à Justiça Estadual” (fl. 7, e-doc. 41).



    Pediu o “provimento ao presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal e determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, conforme preceitua o 
art. 109, I, da Constituição Federal, após o reconhecimento de desinteresse da União no feito” (fl. 8, e-doc. 41).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 41).



    4. Neste agravo, reiteram-se as razões expostas no recurso extraordinário, sustentando-se que “a redação do dispositivo [inc. I do 
art. 109 da Constituição da República] é clara ao exigir a presença de interesse jurídico direto de algum dos entes federais elencados como pressuposto para a atuação da Justiça Federal” (fl. 4, e-doc. 46). 



    Argumenta-se que “a União manifestou expressamente sua ausência de interesse jurídico na demanda, circunstância incontroversa e reconhecida pelas instâncias ordinárias” (fl. 4, e-doc. 46), e que “a consequência jurídica desse fato, segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da 
própria sistemática constitucional, é a perda da competência da Justiça Federal, impondo-se a remessa dos autos à Justiça Estadual, foro natural para julgamento de causas nas quais não figure ente federal com interesse direto” (fl. 5, 
e-doc. 46).



    Pede-se “o provimento do agravo e do consequente conhecimento do recurso extraordinário, para se reconhecer a incompetência da justiça federal para o julgamento da ação civil pública nº 1000149-30.2017.4.01.3100, remetendo-se o feito para a Justiça Estadual do Amapá” (fl. 6, e-doc. 46).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Em 17.6.2025, o Subprocurador-geral da República manifestou-se pela negativa de provimento do recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. REPASSE DE VERBA FEDERAL AO MUNICÍPIO POR CONVÊNIO. SUJEITA AO CONTROLE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O acórdão combatido encontra-se em consonância com a jurisprudência que diz que: ‘O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais e fiscalizada pela União, é suficiente para afirmar a existência de interesse desta e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Precedentes: RHC 98.564 Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 6/11/2009; HC 80.867, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe de 12/04/2002; ACO 1.109/SP, Red. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, DJe de 7/3/2012.’ (RE 696.533-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.9.2016) 2. Eventual divergência, por sua vez, para ser constatada demandaria a incursão mais profunda em pressupostos fático-probatórios, fazendo incidir a Súmula 279/STF. 3. Parecer pelo desprovimento do agravo” (fl. 1, e-doc. 55).



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Município de Porto Grande contra Antonio de Sousa Pereira, Sarah Maria dos Santos Castor, Valdomilson de Medeiros Dias, Renato Machado Baia, Warlei Costa Pereira, Célia Cristina Malta, Luzivaldo Barros da Silva, Daniel Ferreira Machado e Rio Negro Construções Ltda., objetivando a “condenação dos réus nas penas do art. 12, da LIA” (fl. 13, e-doc. 2). 



    O juízo da Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amapá indeferiu a petição inicial por incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, extinguindo o processo sem resolução de mérito (e-doc. 7).



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Federal para reconhecer a competência da Justiça Federal, com os seguintes fundamentos:



    “Consoante relatado, insurge-se o Ministério Público Federal contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Porto Grande/AP em desfavor do ex-gestor municipal ante alegadas irregularidades na execução do Contrato n. 203/PCN/2014, firmado entre o município e o Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte, para a construção de uma quadra poliesportiva, e que teria supostamente causado prejuízo ao erário e violado princípios da administração pública (art. 10, VIII e art. 11, I, da Lei nº 8.429/92). 



    Assiste razão ao apelante, devendo a sentença extintiva ser anulada, porquanto em dissonância da jurisprudência assente sobre a matéria. O juízo recorrido extinguiu o processo ao fundamento de que as partes indicadas na petição inicial não se encontram elencadas no rol definido no art. 109 da CF, que firmam a competência da Justiça Federal, bem como que a União tria se manifestado no sentido de aguardar o julgamento das contas do município para então ajuizar a ação de ressarcimento. 



    Ocorre que a conduta imputada ao réu diz respeito a suposta malversação de recursos públicos federais repassados ao município por meio do Convênio. Nessa situação, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que tais recursos não se desvinculam de sua origem, sujeitando-se a controle das esferas federais.



    (...)



    Não se desconhece que, nos casos de desvio de recursos transferidos pela União ao Município, cuja verba já foi incorporada ao patrimônio da municipalidade, a competência para processar a julgar o feito será da Justiça Estadual, nos termos da súmula 209 do STJ (‘compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’). 



    No entanto, quando o recurso é repassado ao município por meio de convênio e a causa disser respeito à verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal, há de ser aplicada a Súmula 208 do STJ: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal’. 



    Ademais, no julgamento da ADI 7042 e da ADI 7043, o STF firmou a compreensão acerca da ‘existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil’ (ADI 7042, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2022, processo eletrônicoDJe-s/n divulg27-02-2023 public 28-02-2023; e ADI 7042, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2022, processo eletrônico DJe-s/n divulg27-02-2023 public 28-02-2023). 



    Dessarte, trata-se de um caso de legitimidade ativa concorrente entre a União, o MPF e o Município de Porto Grande/AP. 



    Dessa forma, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação civil pública por ato de improbidade administrativa é medida que se impõe, levando em consideração que as verbas em discussão têm origem federal e são objeto de fiscalização por órgãos federais. 



    Ante o exposto, dou provimento à apelação para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento” (fls. 3-4, e-doc. 35).



    8. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que os processos nos quais se discute sobre a destinação de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União são da competência da Justiça Federal. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem” (RE n. 669.952-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016).



    O entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais e fiscalizada pela União, é suficiente para afirmar a existência de interesse desta e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Precedentes: RHC 98.564 Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 6/11/2009; HC 80.867, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe de 12/04/2002; ACO 1.109/SP, Red. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, DJe de 7/3/2012” (RE n. 696.533-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.9.2016).



    Nesse sentido, confiram-se trechos do parecer do Subprocurador-Geral da República:



    “Muito embora tenha a União, no caso concreto, manifestado no sentido de aguardar o julgamento das contas do município para ajuizar ação de ressarcimento, sinalizando então o seu desinteresse em figurar no polo ativo da demanda, como bem pontuou o Min. Luiz Fux, no julgamento do RE n. 1.375.874, ‘o elemento definidor da competência do órgão judiciário, em se tratando de questão envolvendo suposta apropriação ou aplicação irregular de verbas públicas federais repassadas a Estados e Municípios, está no interesse lesado, e não simplesmente em razão das pessoas que compõem os polos da demanda’.



    Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado, para ser constatada demandaria o reexame mais profundo dos pressupostos fático-probatórios, o que é inviável por óbice contido na Súmula 279/STF” (fls. 4-5, e-doc. 55).



    9. Rever a orientação adotada pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE. LICITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339, 895 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 2. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 – Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). 3. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão 4. A jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente à demonstração do interesse da União e a atrair a competência da Justiça Federal para o caso. 5. No tocante ao mérito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.288.016-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora